Tribunal: TJMT
Processo: 1002971-22.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002971-22.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MONICA SANTOS DA SILVA - CPF: 025.151.041-77 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se verificando a inadimplência confessada pela consumidora quanto à quitação de faturas de energia elétrica, bem como considerando a ausência de inscrição do seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito, não há que se falar em indenização por danos morais, visto que não se presumem.

Para a concessão da repetição do indébito é necessário que haja comprovação da má-fé quando da efetivação da cobrança, bem como que os valores foram devidamente adimplidos pelo consumidor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o que não se vislumbrou na hipótese em tela.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002971-22.2018.8.11.0003

APELANTE:

MÔNICA SANTOS DA SILVA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÔNICA SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de revisão de faturas de consumo de energia cumulada com inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este em favor do patrono da requerida, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), observando o disposto na parte final do §8º, do artigo 85, do CPC, vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante alega em suas razões que o juízo singular afastou a procedência do pedido de indenização por danos morais em face da ausência de corte no fornecimento de energia elétrica ou restrição do seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, cujo teor não concorda.

Para tanto, defende que a conduta ilícita da apelada se encontra configurada no ato de interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida no dia 12/03/2018, mesmo possuindo ciência de audiência de conciliação junto ao órgão do Procon, que ocorreria em 14/03/2018, sendo o serviço religado no dia 19/03/2018.

Diz que a suspensão do fornecimento de bem considerado essencial em virtude de fatura impugnada administrativamente é ilegítima, evidenciando, pois, a falha na prestação dos serviços, pelo que entende que a condenação por danos morais ora perseguidos se mostra lídima.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença recorrida, para que seja condenada a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), em virtude da suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, bem como requer a condenação da apelada a restituir em dobro todo o valor cobrado ilicitamente e de má-fé, valor que perfaz o montante de R$9.111,06 (nove mil cento e onze reais e seis centavos). Ao fim, postula a concessão da justiça gratuita (Id 53131751).

As contrarrazões foram ofertadas no Id 53131754, pelo desprovimento do apelo.

Sem recolhimento do preparo, em face da apelante ser beneficiária da justiça gratuita (Id 53135498).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar se é cabível o ressarcimento do alegado dano em razão do corte de energia elétrica realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ocorrida na unidade consumidora de
MÔNICA SANTOS DA SILVA
, bem como a repetição do indébito.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Antes de adentrar no mérito, relevante tecer um breve contexto fático dos autos ora analisados.

Narra a apelante na exordial que em meados de 2015 foi contemplada com uma casa do programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”, cuja UC foi instalada sob o nº. 6/2283491-5, e que no ano de 2017 houve a cobrança de faturas cobradas acima da média de consumo, assim discriminadas:
NOV/17 R$ 791,56; DEZ/17 R$ 1.079,51; JAN/18 877,53; FEV/18 R$ 849,90 e MAR/18 R$957,03
.

Sustentou, ainda, que houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua UC, e que somente após audiência realizada no PROCON, o serviço essencial foi restabelecido.

Diante disso, defendeu que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais, ensejando o pedido de concessão de
tutela antecipada para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão dos serviços na sua Unidade Consumidora nº. 6/2283491-5, sob a alegação de que as faturas em litígio tratam-se de faturas eventuais emitidas unilateralmente pela concessionária de energia, e no mérito, postulou pela
declaração de inexistência dos débitos, mediante refaturamento, restituição em dobro do indébito e ressarcimento dos danos sofridos.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido pela togada singular, determinando que
“a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2283491-5, em relação aos débitos nos valores de R$ 791,56 (novembro/2017), R$ 1.079,51 (dezembro/2017), R$ 877,53 (janeiro/2018), R$ 849,00 (fevereiro/2018), R$ 957,03 (março/2018).
As demais faturas que vierem a ser emitidas durante o trâmite deste feito deverão ser regularmente quitadas, salvo determinação em contrário deste Juízo
”
, fixando multa diária pelo descumprimento (Id 12886104).

Citada, a demandada apresentou defesa, em que alegou, em preliminar, a carência da ação, tendo em vista que, administrativamente, procedeu com o refaturamento das contas questionadas. No mérito, discorreu, em suma, acerca da ausência do dano moral suscitado pela demandante, além da impossibilidade de restituição, dada a inexistência de pagamento das faturas, requerendo, via de consequência, a improcedência do pleito inicial (Id 13408906). Réplica reforçando os termos da exordial (Id 53131726).

Intimadas as partes para especificarem provas, a parte autora requereu apenas que fosse realizado o recalculo das faturas impugnadas com base na média real de utilização daquela UC referente aos 12 (doze) meses anteriores de consumo (Id 53131729), ao passo que a requerida pleiteou pelo julgamento antecipado da lide (Id 53131731).

Ato seguinte, sobreveio a sentença hostilizada, em que a Magistrada singular entendeu que não restaram comprovados os argumentos da autora e, par disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Eis o teor do
decisum
na parte de interesse:

“[...]
Relativamente ao pleito de revisão de faturas, este restou cumprido, conforme se vê pelas faturas refaturadas, no Id. 13408941, Id. 13408946, Id. 13408954, Id. 13408962, Id. 13408965 e Id. 13408973.

Mesmo estando a relação contratual entre os litigantes sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não há como perder de vista que, em sede de ação indenizatória, aquele que demanda em tal situação deve, ao menos, comprovar a conduta ilícita da ré a configurar o direito perseguido, do que não se desincumbiu a demandante.

Portanto, neste caso não há como se aplicar a inversão do ônus da prova, como pleiteado na exordial.

A autora informa que os valores constantes nas faturas refaturadas ainda permanecem acima da média de consumo, devendo ser objeto de redução.

No entanto, observa-se pelas faturas constantes no Id. 12877782 – página 01/09, que há proximidade nos valores, com as faturas refaturadas, não havendo que se falar em redução do valor já refaturado.

No que tange ao pedido de restituição em dobro do indébito
, para a sua concessão é necessário que haja comprovação da má-fé quando da efetivação da cobrança e a prova de que os valores foram devidamente adimplidos pelo consumidor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Ocorre que,
conforme documentos juntados aos autos, não houve o pagamento das faturas cobrando o débito indevido.

Assim, eventual condenação a restituição em dobro configuraria enriquecimento sem causa da requerente.

Com isso, o pedido de restituição em dobro é improcedente.

No que pertine aos alegados danos morais a demandante limitou-se em arguir a existência dos danos, ou melhor, não passou do campo das ilações, vez que não houve o corte no fornecimento de energia na sua UC, tampouco, o apontamento do seu nome no rol dos inadimplentes
e, ausente a prova de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em dever de indenizar. [...]”
Id 53131741 (grifos nossos).

Pois bem. Ao que se depreende dos autos, em face do recebimento de faturas acima da média de consumo recebidas pela apelante referente aos meses de novembro e dezembro de 2017, janeiro, fevereiro e março de 2018, a parte autora discutiu a regularidade das mesmas, administrativamente, via PROCON (Ids
53135497; 53135497; 53135497)
, sendo que em 12/03/2018 houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a qual somente foi restabelecida em 19/03/2018, posterior a audiência de conciliação que se realizou na data de 14/03/2018.

Em face desse episódio, a recorrente defende que em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica em face de débitos decorrentes de faturas exorbitantes, caracteriza falha na prestação dos serviços e o dever de indenização.

Razões de direito, contudo, não lhe assiste, uma vez que, ao que se afigura dos autos, o suposto corte ilegal, apesar de inexiste prova concreta nesse sentido, se mostrou legítimo, tendo em vista tratar-se de débito pretérito, como, aliás,
é expressamente afirmado pela autora/apelante na sua peça de ingresso, ao mensurar que tais faturas encontravam-se em “aberto”
(Id 53135491 – pág. 3), ainda que a regularidade – posteriormente à emissão das mesmas, diga-se de passagem (aproximadamente 05 meses) – tenha sido questionada junto ao PROCON.

Trata-se, pois, de um exercício regular de direito, cuja interrupção em casos tais é admitida pela Corte Superior (REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019).

Ora, muito embora aplica-se os regramentos do Código de Defesa do Consumidor ao caso ora analisado, uma vez que trata de relação comercial, em sede de ação indenizatória a demandante deveria comprovar minimamente a conduta ilícita passível de indenização, o que não se vislumbrou na hipótese em mesa, seja porque inexiste comprovação de que seu nome foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, seja por falta de demonstração de que o corte do fornecimento de energia tenha se dado de forma indevido, muito pelo contrário, o conjunto probatório elucida que a consumidora encontra-se inadimplente.

Neste tocante, ainda que tenha ocorrido a suspensão momentânea do serviço, muito, diga-se de passagem, relacionado ao não pagamento das faturas objeto de discórdia,
o inadimplemento delas, mesmo após realizado o refaturamento pela média aproximada, não lhe ocasionou novas interrupções
, que acabou sendo obstada pela liminar concedida à parte autora, determinando-se à prestadora de serviço que obste em suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da apelante (Id 53135498).

Tem-se, dessa forma, que
a autora-apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (373, I, do CPC), no que pertine ao pedido de indenização por danos morais, trazendo ilações sem nenhum conteúdo probatório, o que enseja a manutenção da sentença de improcedência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO
– AGENDAMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO NO FERIADO (1º DE MAIO – DIA DO TRABALHADOR) – PAGAMENTO EFETIVADO NO DIA POSTERIOR –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA
– OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.373, I, CPC.

A concessionária possui responsabilidade objetiva em reparar os prejuízos sofridos em razão da prestação dos seus serviços. O corte no fornecimento da prestação do serviço de energia elétrica é cabível se o inadimplemento decorrer de débito atual, não pretérito, a exemplo de caso de recuperação de consumo. Inteligência do art. 6º, §3º, inciso II da Lei 8.987/95 e o art. 172 da Resolução nº 414/2010.

“É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente. Outrossim, não configura dano moral o corte de energia, se constatada inadimplência atual conforme jurisprudência pacificada.

(TJMG – Apelação Cível 1.0432.17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)
”
(N.U 0001907-62.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Com relação ao pedido de
restituição em dobro do indébito, para a sua concessão é necessário que haja comprovação da má-fé quando da efetivação da cobrança e a prova de que os valores foram devidamente adimplidos pelo consumidor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

De acordo com o que se extrai do caderno processual, houve o refaturamento das faturas que foram cobradas acima da média de forma administrativa, sendo possível, inclusive, extrair a proximidade de valores cobradas pela concessionária, conforme faz prova o documento juntado no Id 12877782 – pág. 01/09. Logo, não sendo comprovado o pagamento regular das faturas anteriores, não é cabível a restituição em dobro, tampouco na forma simples.

Nesse trilhar, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURA EM VALOR A MAIOR – DÉBITO AUTOMÁTICO – DEVOLUÇÃO REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA –RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – ENGANO INJUSTIFICÁVEL E MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADOS – ARTS. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, 940 DO CC E 113, §2º, DA RESOLUÇÃO M. 414/2010 DA ANEEL – RESTITUIÇÃO CABÍVEL NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.

A devolução em dobro do montante indevidamente cobrado e pago pelo consumidor só tem cabimento se inequivocamente demonstrados o engano injustificável e a má-fé do credor.

O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, os quais não se presumem, precisam estar evidenciados.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).”
(N.U 1001027-77.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020